Tribunal: TJES
Processo: 5001418-10.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001418-10.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2.
Caso concreto em que o embargante pretende discutir matéria não alegada no recurso de apelação, o que configura inovação recursal, e rediscutir matéria suficientemente debatida no acórdão, que destacou que “o
embargante não
se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação”.
O v. acórdão enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão.

3. Consoante entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, não é permitida à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar teses não mencionadas no recurso anteriormente interposto.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC/15 e considerando que o embargante alega que a decisão embargada padece de omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

O embargante sustenta, em síntese que, (i) a decisão objurgada é omissa uma vez que

deixou de analisar que o valor da restituição estipulado em sentença está equivocado; (ii) a sentença considerou um valor totalmente desarrazoado a título de restituição na quantia de R$6.537,85, quando os descontos no benefício da parte autora somam apenas o total de R$722,29; (iii) deve ser sanada a omissão e erro material apontados para constar que a restituição na forma simples seja o valor efetivamente descontado, qual seja R$722,29 (setecentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos) e não o valor de R$ 6.537,85 (seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos); (iv) o acórdão restou silente com relação aos valores liberados na conta-corrente do autor; (v) ao aderir ao cartão de crédito, a demandante solicitou dois saques, mediante a utilização do cartão de crédito consignado, com repasse dos valores de R$649,40 e R$ 800,00, mediante depósito em conta bancária; (vi) deve ser determinada a restituição dos valores recebidos pelo embargado com a devida compensação do valor da condenação com o crédito realizado.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria, incluindo fatos que sequer foram objetos de discussão no curso do processo, tratando-se de verdadeira inovação recursal.

Da leitura atenta do acórdão hostilizado, não consigo visualizar qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, muito menos erro material a impedir sua devida compreensão, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Vale mencionar que a alegação de erro material quanto ao valor a ser restituído de forma simples pelo embargante consiste em clara inovação recursal, já que em nenhum momento foi apontado pela parte embargante no recurso de apelação, razão pela qual não há que se falar em omissão.

Registra-se que os documentos que instruíram a petição inicial, demonstram a realização de descontos de julho de 2018 até a data o ajuizamento da ação, ou seja, maio de 2021, o que foi confirmado pelo embargante em sede de contestação (Id 6089048) ao anexar telas do sistema para informar a suspensão dos descontos.

Insta salientar que, além do documento anexado a peça dos embargos tratar-se de documento unilateral, não é necessário muito esforço para saber que, se os descontos ocorreram de 2018 a 2021 no valor de R$ 178,54 (cento e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), é o valor indicado pelo embargante completamente desarrazoado em relação ao montante descontado de forma indevida durante mais de três anos.

De igual modo, com relação ao pedido de compensação dos valores supostamente sacados pelo embargado, referida questão além de não ter sido suscitada no recurso de apelação, foi superada pelo acórdão hostilizado quando deixou claro que “o
embargante não
se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação”
, sendo evidente a intenção de rediscussão da matéria.

Consoante entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, não é permitida à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar teses não mencionadas no recurso anteriormente interposto.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO AO ART. 509, §1º, DO CPC – INOVAÇÃO RECURSAL – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC). 2. O voto condutor consignou que restou demonstrado que o descumprimento contratual se deu pelo próprio embargante/apelante, em benefício próprio, a exemplo da venda de inúmeros lotes de propriedade da sociedade para si, sua mãe e sua irmã, durante o período em que vigia o contrato. 3. Não foi objeto do recurso, nem mesmo objeto de análise em primeiro grau, a violação do art. 509, § 1º, do CPC/2015, razão pela qual trata-se de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 4. A Terceira Câmara Cível analisou todas as questões trazidas pelo embargante e, assim, inexiste qualquer vício que macule o acórdão recorrido, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada. 5. Recurso desprovido.

Ademais, importa ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que a decisão embargada analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desa. Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.